Tribunal: TJMT
Processo: 1017330-78.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1017330-78.2021.8.11.0000
PACIENTE: ANDERSON PARADELO DA SILVA
IMPETRANTE: DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dickson Diego Campos Debesa, em favor de Anderson Paradelo da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT.
O paciente foi preso em flagrante no dia 21 de setembro de 2021, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por ter sido apreendido em seu poder: 20 porções de substância vegetal compactada, de cor marrom esverdeada, envoltas por plástico filme, que totalizaram 1,005kg de maconha; duas balanças de precisão; e quatro rolos de plástico filme, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1008583-71.2021.8.11.0055.
Sustenta, o impetrante, que o paciente foi preso na rua, momento em que encontraram com ele apenas uma porção de maconha para uso pessoal, eis que é usuário crônico do aludido estupefaciente, razão pela qual se declara inocente e nega exercer o comércio malsão ou que seja integrante de alguma facção criminosa, “sendo que este, agiu de boa-fé quando emprestou sua residência para um terceiro fazer uso.”
Aduz, ainda, que não havia investigação anterior ou qualquer denúncia ou indício de que o paciente estaria comercializando entorpecente, daí por que a entrada dos policiais militares na sua residência sem mandado policial e sem a autorização dele violou a Constituição Federal; porquanto “a polícia não pode invadir uma residência sob o argumento de que em seu interior estaria uma moto que participou de um assalto na comarca, e em busca na residência encontraram o entorpecente.”
Pontua, também, que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva claramente antecipou o mérito da sentença e violou o princípio da presunção de inocência; além de estar desprovida de fundamentação válida, eis que não teriam sido apontados elementos concretos acerca da autoria delitiva e da necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem púbica; destacando, ademais, que, na espécie, não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Afirma, além disso, que o paciente preenche os requisitos para ser beneficiado com a liberdade provisória, porquanto: é honesto, trabalhador, tem ocupação lícita numa uma empresa constituída, possui residência fixa, pertence à uma família pioneira na cidade, e, por fim, é um jovem na flor da idade que está tendo sua juventude tolhida, além dos riscos que cerceiam um estabelecimento prisional, como rebeliões e demais.
Assevera, por derradeiro, que a custódia cautelar do paciente deve ser relaxada com base no art. 564, III, b, do Código de Processo Penal, ao argumento de que seu exame de corpo de delito não foi realizado, o que teria causado prejuízo à defesa eis que “não se sabe ao certo se o Paciente sofreu agressões para que levassem os policiais até a sua residência.”
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a imediata soltura do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, com a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso seja necessário, como por exemplo monitoração eletrônica isolada ou cumulada com outras medidas; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva para relaxar ou revogar a prisão preventiva pelas ilegalidades da invasão da residência e da ausência do exame de corpo de delito.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, não ficou comprovado de plano o constrangimento ilegal propalado na exordial, mormente porque a autoridade acoimada de coatora apontou como elemento concreto para garantia da ordem pública: a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, circunstância que configura, a priori, a existência do periculum libertatis, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente. A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, segundo o qual: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
Por outro viés, é imperioso registrar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da propalada negativa de autoria, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, nos seguintes termos: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Se isso não bastasse, malgrado o impetrante sustente que não teria ocorrido uma investigação prévia, consta da decisão invectivada a transcrição por parte da autoridade acoimada de coatora do depoimento de um policial militar do qual se extrai que, a princípio, os agentes públicos haviam recebido inúmeras denúncias e já estavam a algum tempo realizando diligências e monitorando a região, daí por que o aprofundamento dessa questão fática deverá ser feita na ação penal onde será garantido ao paciente o direito ao contraditório e a ampla defesa.
Além do mais, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais com o endereço fixo e ocupação lícita, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejarem a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Por derradeiro, não se pode olvidar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, isso significando dizer que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
III – com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator